Tribunal: TJSP
Processo: 0077015-48.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Embargos à execução – Ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Desapropriados aguardando pagamento de precatório – Inocorrência de prescrição – Precedentes – Sentença de parcial procedência dos embargos – Recurso desprovido.